Tribunal: TCU
Processo: 006.166/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção de Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC (no da TCE no sistema: 2176/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS), em desfavor de Analidia Bacellar e do município de Afonso Cunha/MA, em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, relativo ao recebimento indevido de recursos do SUS. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, peças 58 a 60, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 62, após a citação dos responsáveis em razão do recebimento indevido de recursos do SUS pelo município de Afonso Cunha/MA, relativos ao incentivo financeiro da Atenção à Saúde da População para Procedimentos do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), uma vez que foi identificado lançamento de informações incorretas e/ou registros fraudulentos em bancos de dados oficiais, conforme constatações consignadas no Relatório de Auditoria do Denasus 19358 (SEI 0030740789); Considerando que não foram apresentadas alegações de defesa pelo município de Afonso Cunha/MA, tampouco o recolhimento do débito indicado; Considerando que não houve a prescrição das pretensões ressarcitória e sancionatória devido a sucessivos atos processuais interruptivos do prazo geral de prescrição de cinco anos e do prazo intercorrente de três anos, conforme consignado na instrução da unidade técnica; e Considerando a presunção da boa-fé em favor do ente federado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, incisos I, "a", e V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o município de Afonso Cunha/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo destacadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/2021 250.000,00 29/12/2021 3.241.329,00 17/06/2022 500.000,00 23/06/2022 4.367.000,00 b) informar ao município de Afonso Cunha/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e que a ausência de liquidação tempestiva resultará no julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da respectivas notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que comprove o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d) comunicar ao município de Afonso Cunha/MA a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.166/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Analidia Bacellar (XXX.747.633-XX); Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA (06.096.655/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Emilio Carlos Murad Filho (12341/OAB-MA), representando Analidia Bacellar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.